Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.D.S., menor impúbere representada por A.L.S., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 129444523 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em desfavor de Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde requerido que preste serviços de “home care”, nos termos propostos no Documento ID 129317621 – pag. 4: enfermeiro 2 vezes por mês, fisioterapeuta 5 vezes por semana, fonoaudiologia 3 vezes por semana, Nutricionista 1 vez por mês, dieta e todos os insumos necessários (Equipo, Frasco, Seringa e Bomba), durante o período que for necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (§ 4o do art. 497 do CPC). Na decisão objurgada (Id 129444523 do processo de referência), o magistrado destacou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente. Assinalou que, no juízo superficial que o momento oportuniza, a prova documental apresentada com a exordial demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e a necessidade de cuidados constantes e permanentes à autora. Ressaltou haver indicação médica para acompanhamento domiciliar pelo sistema home care. Pontuou que o plano de saúde, em resposta à solicitação da autora, a ela esclareceu não existir cobertura contratual para o benefício postulado nem estar incluído no Rol da ANS. Disse ter a operadora se disposto a atender à solicitação conforme proposto no Documento Id 129317621 – p. 4. Entendeu razoável a medida sugerida pelo plano de saúde por consideração a julgado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em dia 08/06/2022, que afirmou ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), com o que não estariam as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista. Instado pela autora (Id 129757213 do processo de referência), o juízo a quo, complementando a decisão de Id 129444523, determinou a intimação “da parte requerida, com urgência, informando-lhe acerca do prazo para cumprimento da tutela parcialmente deferida nos autos, que deve ser de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de incidência da multa fixada na citada decisão” (Id 129775409 do processo de referência). Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 36855983), argumenta que cabe ao médico da paciente escolher o tratamento, não ao plano de saúde. Alega carecer de razoabilidade a proposta da ré acolhida pela decisão agravada, uma vez que não contempla tudo quanto prescrito em relatório médico. Diz necessário o fornecimento de serviço de técnica de enfermagem e o acompanhamento com médico pediatra, os quais não estão abarcados pela proposta da ré nem pela decisão agravada. Sustenta que o “relatório emitido por médico competente é documento suficiente a demonstrar o que de fato a menor necessita a título de cuidados em casa, não cabendo ao plano de saúde interferir nisso”. Diz presentes os requisitos legais autorizadores da postulada antecipação da tutela recursal, em especial, o perigo de dano, “uma vez que a menor permanece internada na UTI de um hospital, com grandes chances de se contaminar, pegar Covid ou alguma infecção hospitalar”. Ao final, “requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, inaudita altera parte, para determinar ao plano de saúde réu que forneça internação domiciliar, com todos os insumos, medicamentos, acompanhamentos médicos e equipamentos prescritos no Relatório Médico emitido pelo dr. Diogo B. S. N. Pedroso, inscrito na CRM no 16043, em anexo, enquanto perdurar a necessidade, bem como novos itens porventura prescritos futuramente”. Preparo recursal dispensado. porque beneficiária da justiça gratuita a autora/agravante (Id 129444523 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A relação jurídica que constituíram as partes entre si está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A prova documental de início reunida aos autos atesta a contratação pela autora de plano de saúde ofertado pela ré, conforme evidenciado por carteira em nome da autora (Id 129149034 do processo de referência), bem como que a negativa apresentada pela operadora a parte da solicitação feita pela autora. Justificada está a parcial recusa porque sem cobertura contratual o atendimento domiciliar do modo como postulado e não incluído em rol da ANS. Segundo correspondência eletrônica enviada à agravante foi a ela esclarecido que “o médico assistente em domicílio também caracteriza internação domiciliar, a qual não é compatível com o quadro da beneficiária” (Id 129148998 do processo de referência). Quanto ao pedido para prestação de serviços por técnico de enfermagem 12 horas por dia, disse a operadora tê-lo recusado porque, conforme avaliação do planejamento domiciliar – NEAD, a autora “teve a pontuação 8, ou seja, classificação compatível com atendimento multiprofissional apenas (a qual estamos oferecendo, através da enfermagem, fisio, fono e nutricionista)”. Explicitou que “para internação de 12h, se faz necessário a pontuação de 12 a 17 pontos” e que a “assistência necessária pode ser realizada pela família, considerando o treinamento e acompanhamento que será realizado pelo profissional enfermeiro e equipe multidisciplinar que estará presente na residência da família”. No que concerne à solicitação embasada em relatório médico (Id 129149002 do processo de referência), subscrito pela Dra. Mariana Dias Zanchetta, inscrito na CRM no 20076, indico adiante os fundamentos nele expressos: Considerando as patologias de base da paciente, que demandam cuidados especiais, a cirurgia recente com implante de dispositivo (gastrostomia) que requer administração de dieta de forma contínua e em bomba de infusão e cuidados específicos com o próprio dispositivo (manipulação da sonda e limpeza local), bem como a necessidade de desospitalização (os cuidados domiciliares proporcionam inúmeras vantagens em relação ao tratamento institucionalizado, como menor risco de infecções; maior estimulação social; desenvolvimento e participação de atividades cotidianas) consideramos que a mesma deva receber alta hospitalar com cuidados intensivos em regime de Home Care. Simples leitura da indicação médica acima transcrita revela ser base aceitável para as atividades terapêuticas prescritas para a autora que a assistência de que ela necessita possa ser prestada por cuidador, inclusive pessoa da família, não sendo imperativo que o seja por por profissional de enfermagem. Evidente que os serviços a serem prestados exigem prévio treinamento por quem haverá de executá-los, bem como acompanhamento, conforme planejamento feito pelo plano de saúde, a ser realizado por profissional na área de enfermagem, 2 vezes por mês, e por equipe multidisciplinar, fisioterapeuta 5 vezes por semana, fonoaudiologia 3 vezes por semana e Nutricionista 1 vez por mês. O comparecimento dos profissionais das mencionadas áreas de saúde à residência da autora no tempo indicado, em exame preliminar do conjunto probatório, tal como reconheceu o julgador monocrático, atende às necessidades clínicas da autora, conquanto possa não satisfazer a mais amplo interesse de seus familiares. Mister considerar, ainda, que as típicas funções do serviço home care não estão sob cobertura do plano de saúde contratado pela autora. Apesar disso, oferta razoável houve para fornecimento em domicílio de cuidados segundo o que efetivamente necessita a autora, que, precisando de assistência específica para alimentação com sonda e higiene, dispensa o auxílio de quem tenha capacidade técnica superior por formação no curso de enfermagem. Desproporcional não se mostra, de tal sorte, a recusa apresentada ao pedido de técnico de enfermagem 12h por dia, acompanhamento médico domiciliar e fornecimento de medicamentos não exclusivamente utilizados em ambiente hospitalar, os quais, a exemplo da dipirona e simeticona, podem ser adquiridos e ministrados por cuidador contratado pela família ou por familiares da autora. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (“A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”). A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n. 470, de 9/7/2021 (revogou a RN n. 439/2018), a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o As propostas de atualização do Rol – PAR serão recebidas e analisadas de forma contínua pelo órgão técnico competente da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, e a lista de coberturas assistenciais obrigatórias e de diretrizes de utilização que compõem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde serão atualizadas semestralmente. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; e VII - a transparência dos atos administrativos. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados tratamentos e procedimentos médicos. Consigno que na atualidade vige a Resolução ANS n. 465/2021, normativo por meio do qual a ANS-Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamenta as coberturas obrigatórias. Nele não estão contemplados eventos e procedimentos a serem realizados em domicílio, conquanto facultado às operadoras de planos de saúde disponibilizá-los aos usuários, desde que haja expressa previsão contratual para coberturas assistenciais adicionais voltadas ao atendimento de tais necessidades segundo o que estiver especificado. Oportuno trazer à colação o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS, com o seguinte teor: O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Para fins deste Parecer, o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde. A referida RDC estabelece, entre outras, as seguintes definições, que interessam à nossa avaliação sobre cobertura na saúde suplementar: - Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. - Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. - Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. - Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Cumpre assinalar que a Lei n.o 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). No mesmo sentido, a RN n.o 465/20121 também não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio. Todavia, nos termos do art. 2o da resolução normativa em questão, as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a obrigatória delineada pelo Rol da ANS. Destaca-se que, na saúde suplementar, os Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, na modalidade de internação domiciliar podem ser oferecidos pelas operadoras como alternativa à internação hospitalar. Somente o médico assistente do beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de internação domiciliar. Caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de internação domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar. Ademais, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por previsão contratual, oferecer a Internação Domiciliar como alternativa à Internação Hospitalar, o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei n.o 9.656/1998, para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei. De outra forma, os casos de solicitações de Assistência Domiciliar deverão obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Em resumo, as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de Atenção Domiciliar como parte da cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados. Contudo, caso o oferecimento de Atenção Domiciliar conste no contrato de plano de saúde ou em aditivo contratual celebrado entre as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas no instrumento contratual pactuado, devendo, ainda, observar rigorosamente os comandos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC no 11/2006. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.o 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura à Atenção Domiciliar somente será devida caso haja previsão no instrumento contratual. – grifo nosso Anoto, nesse ponto, que adotei anteriormente compreensão diversa, mas convencida estou de que, para conferir maior segurança aos jurisdicionados, melhor posição jurídica há na observância de entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado e de orientação que vem sendo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, lembro que a 2a Seção do c. STJ, em recentes julgamentos - EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP -, com acórdãos ainda pendentes de publicação, estabeleceu tese quanto à taxatividade, de regra, do rol da ANS, fazendo-o nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência da Corte responsável por uniformizar a interpretação a lei federal em todo o Estado brasileiro, entendo não subsistir a alegada probabilidade do direito e de provimento do recurso, porque a questão deve ser melhor esclarecida pela agravante na instrução do processo de referência, ainda em tramitação. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que foge ao bom senso a alegação da agravante de que são necessários todos os serviços indicados em relatório médico para sua desospitalização e de que enquanto não os obtiver deverá permanecer internada, submetendo-se, então, a risco iminente de contrair infecções hospitalares. Isso porque no âmbito do tratamento médico não vale simplesmente o que prescreve o médico, mas o que justificadamente indica como procedimento adequado e eficaz ao paciente. De igual modo, não está o plano de saúde sujeito à simples vontade do paciente, em especial quando apresentado no tempo certo planejamento assistencial adequado à real necessidade da beneficiária do plano de saúde. Enfim, a insatisfação demonstrada com o deferimento parcial da tutela de urgência, nos termos propostos pelo plano de saúde, nenhum argumento traz que racionalmente possa fundamentar a assertiva de que não seria possível à autora/agravante sair da UTI para continuar o tratamento em domicílio, desde que observadas pela família as cautelas devidas, algumas das quais hão de ser assumidas por familiares ou cuidadores, não cabendo transferi-las à operadora ré/agravada. Alia-se a isso que a ausência da probabilidade do direito prejudica a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a legislação de referência exige a verificação cumulativa dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 1.019, III, do CPC. Feito tudo isso, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora